Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE.

1. As novas funcionalidades disponíveis no Sisbajud justificam a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.